Tribunal: STF
Processo: HC 82658
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Omissão quanto
à alegação de falta de fundamentação da sentença. 3. Diante da
interposição de apelação por todas as partes com a conseqüente
reforma da decisão de primeiro grau, não há mais que se questionar a
 validade desta. 4. Matéria devidamente analisada no acórdão
recorrido. 5. Embargos rejeitados